Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008323-61.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALO CURVO DA SILVA - CPF: 174.898.301-68 (APELADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), FABIANE BLANCO E SILVA - CPF: 021.266.431-07 (APELADO), GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (APELADO), BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA NETO - CPF: 029.732.821-28 (APELADO), THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 051.348.581-36 (APELADO), BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 161.625.601-04 (APELANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), GRAZIELLA BARBOSA PIRES DA SILVA - CPF: 785.514.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MARIA DANIELA VALIM DA SILVA - CPF: 009.468.171-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ASSISTENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ASSISTENTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ASSISTENTE), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), MARIA DANIELA VALIM DA SILVA - CPF: 009.468.171-62 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), GRAZIELLA BARBOSA PIRES DA SILVA - CPF: 785.514.551-68 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PLANO DE PREVIDÊNCIA (VGBL) INCLUÍDO NO ACERVO HEREDITÁRIO E NA DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS – INVENTARIANTE INDICADO COMO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO – DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A DIVISÃO DO VALOR APÓS A LAVRATURA DA ESCRITURA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

No caso, aduz o recorrente (inventariante) que após a lavratura da escritura diligenciou a agência bancária e tomou conhecimento de que havia sido indicado como único beneficiário do plano previdenciário, razão pela qual discorda da divisão, pois, com amparo legal, poderia realizar o levantamento da quantia de forma individual.

No entanto, no ato da lavratura da escritura de inventário e partilha, os herdeiros, de modo uniforme concordaram com a inclusão do valor proveniente do plano previdenciário no acervo hereditário e procederam com a divisão, consignando que o montante total dos bens seria partilhado na porção de 16% para cada herdeiros e 8,33% para cada herdeiro sucessor, assim, o instrumento celebrado entre as partes litigantes configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO MARIO DE ALMEIDA visando reformar a sentença, de Id. n.o 92632582, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008323-61.2018.8.11.0002, ajuizada por GONÇALO CURVO DA SILVA E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido Benedito Mario de Almeida a cumprir a obrigação assumida na escritura pública de inventário e partilha e, por consequência, para que proceda todos os meios necessários a fim de que haja o levantamento dos valores junto a instituição bancária relacionado ao plano de previdência privada denominado “Brasilprev Estilo VGBL, dando início ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 60 (sessenta) dias-multa; bem como condeno o requerido a proceder a partilha dos valores da forma estabelecida na escritura pública de inventário e partilha.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Uma vez que foi determinado liminarmente na decisão de id. 15897393 o bloqueio do levantamento do saldo do plano VGBL Estilo, matrícula no 8607348-621063, oficie ao Banco do Brasil informando a presente decisão, cientificando de que poderá fazer o desbloqueio do valor em benefício do Sr. Benedito Mario de Almeida.

Condeno, ainda, o requerido Benedito Mario de Almeida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça deferida no despacho saneador.”

Em suas razões, o recorrente aduz que durante o levantamento de informações patrimoniais dirigiu-e até o Banco do Brasil para elencar os ativos de propriedade do de
cujus
e o gerente em nenhum momento informou que se tratava de um seguro de vida, tanto que na própria escritura foi feito referência a uma previdência privada, no entanto, depois de lavrado o documento e possuindo o
status
de inventariante pode ter acesso ao contrato e toda a família tomou conhecimento de que havia um seguro de vida do qual era o único beneficiário.

Pontua que o recebimento do valor pelos demais herdeiros é um manifesto enriquecimento sem causa e que a vontade do
de cujus
é soberana e deve ser acatada.

Assevera que é pessoa simples, de baixa renda, não existindo razão alguma que justificasse um “arrependimento” de algo que não tinha conhecimento. Esclarece que somente teve acesso a íntegra do contrato de VGBL e a informação de que era beneficiário da quantia, após ser nomeado inventariante e junta uma declaração do advogado confirmando a alegação.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente a exordial, afastando o bloqueio do saque da Indenização do Seguro de Vida, do qual é o único beneficiário.

As contrarrazões aportaram aos autos, no Id. n.o 92632609 e 82632611, pugnando pelo desprovimento do apelo. GONÇALO CURVO DA SILVA E OUTROS, preliminarmente, pedem o não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação expressa da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

Os apelados, GONÇALO CURVO DA SILVA E OUTROS, sustentam em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso de BENEDITO MARIO DE ALMEIDA não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão à parte apelada em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, para obstar a divisão dos valores oriundos do título de Previdência VGBL.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, após o falecimento do Sr. Benedito Sebastião da Silva, as partes, na condição de herdeiros, formalizaram a escritura de inventário e partilha de bens de Id. n.o 9263148, incluindo no acervo hereditário o saldo proveniente do Plano Previdenciário (VGBL) de n.o 8607348-6.

No ato, o saldo deste título, indicado no valor de R$521.011,51 (quinhentos e vinte e um mil, onze reais e cinquenta e um centavos), compôs a totalidade dos bens que foi partilhada na porção de 16% para cada herdeiros e 8,33% para cada herdeiro sucessor.

No entanto, após a lavratura da escritura, o recorrente (inventariante) alegando que tomou conhecimento de que havia sido indicado como único beneficiário do plano previdenciário, discordou da divisão, já que poderia realizar o levantamento da quantia de forma individual.

Diante disso, os apelados ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer visando condenar o recorrente no cumprimento integral da obrigação assumida no instrumento público.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cumprimento da obrigação e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente, pleiteando a sua reforma sob o argumento de que não tinha conhecimento da sua indicação como único beneficiário e que o título não deve compor a herança.

Pois bem.

Adianto que perfilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo.
Explico.

É cediço que, via de regra, o título de Previdência Privada (VGBL), regulado pela SUSEP, não se submete ao inventário, podendo o beneficiário resgatar o saldo independente da abertura de inventário.

Sobre o ponto dispõe o art. 79, da Lei no 11.196/05, vejamos:

“Art. 79. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e seguros de que trata o art. 76 desta Lei, os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que entendeu que a doação não caracteriza adiantamento da legítima e que o plano VGBL não deverá compor a partilha, uma vez que não se trata de herança, consoante previsão do art. 794, do Código Civil. [...] 8. O Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores recebidos. 9. Precedente jurisprudencial: ?(...) O plano de previdência privada - VGBL - possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, de modo que não pode ser enquadrado como herança. Precedente STJ. Sentença mantida?.(07205873720178070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019?.) 10. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-DF 07045924520218070000 DF 0704592-45.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, ambas as partes em conformidade e de livre vontade lavraram a escritura pública de inventário e partilha de Id. n.o 92631498 incluindo no acervo de bens e na divisão o saldo proveniente do título de previdência, senão vejamos:

Assim, em que pese a desistência da avença pelo apelante, a divisão aposta na escritura pública, lavrada de comum acordo entre partes capazes, devidamente representadas e assistidas, com objeto lícito e forma não proibida em lei, configura-se negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável.

Tem-se, ainda, que nos termos do art. 849 do Código Civil, apenas se demonstrada a existência de erro essencial, dolo ou coação, pode o negócio jurídico validamente celebrado ser anulado.

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.”

Sobre o ponto exarou o douto sentenciante:

“Assim, o que se prestigia ao verificar a validade do negócio jurídico entabulado é a declaração de vontade das partes e a boa-fé delas, que somente pode ser declarado nula diante de vícios e defeitos que poderia invalidar o ato, no presente caso a escritura pública de inventário e partilha dos bens, e isso é que se extrai do código civil:

Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos.

Assim, a recusa do requerido (id. 15345210) de comparecer na agência bancária e apresentar os documentos necessário para a liberação dos valores (id. 15345196) evidencia seu arrependimento na celebração da escritura, o que não é meio capaz de anular a escritura pública celebrada por todos os herdeiros, tampouco elidir os seus efeitos jurídicos.

Ademais, no caso, não se vislumbra quaisquer vícios na manifestação de vontade dos herdeiros do Sr. Benedito quando da partilha de bens, já que restou devidamente lavrada a escritura pública, por herdeiros maiores e capazes, e somente poderia ser anulada por algum vício de consentimento ou defeito no acordo, ônus que o requerido não se incumbiu de provar.”

Com efeito, não se acolhe como justa causa, para a desistência da partilha aposta na escritura pública, a alegação de que o inventariante não tinha conhecimento de que era o único beneficiário do título, pois antes de ter acesso ao inteiro teor do documento todos os herdeiros em conformidade concordaram com a divisão de forma igualitária.

As manifestações unilaterais e bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos (CPC art. 200), não se admitindo o seu arrependimento.

Sobre o tema, o eminente processualista Humberto Theodoro Júnior preleciona:

Uma vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em juízo
. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só de torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
. (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 364.)

Desse modo, impositiva a manutenção do
decisum
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021